Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732909-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luiz Carlos Correa de Jesus Agravado: Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Correa de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707493-58.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de Liminar impetrado por LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS em desfavor de ato a ser praticado pelo DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, buscando, liminarmente, a concessão da medida para assegurar o direito a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, a fim de proteger supostas arbitrariedades estatais a serem cometidas com amparo na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Relata, o impetrante, que é comerciante, profissional liberal atuante na área de estética corporal, desenvolvendo atividades de bronzeamento artificial com máquina para fins estéticos. Afirma que atos coatores distritais estão sendo praticados com base Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, Resolução emitida pela ANVISA. Ressalta que a referida resolução, baseia-se apenas em um parecer da Internacional Agency for Research Cancer IARCA, instituição vinculada à OMS, mas sem que tenha ocorrido o direito de defesa dos fabricantes, dos Profissionais ou maiores pesquisas realizadas, em especial com o aprimoramento dos equipamentos. Essas circunstâncias levaram a decisão favorável na Ação Coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou pela 24a Vara Federal. Busca, portanto, garantir o seu labor evitando eventuais surpresas com algumas arbitrariedades ou abuso de poder no fornecimento do serviço de bronzeamento. Requer a concessão do pedido de liminar para assegurar o direito a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade proteger a livre iniciativa de norma já declarada nula, bem como a expedição do alvará de utilização da câmara de bronzeamento. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, confirmando a liminar em caráter definitivo, nos termos anteriormente delineados Deu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Este juízo determinou que o impetrante comprovasse os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 163525529). O impetrante recolheu custas (ID 166251099). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante, em sede de liminar, postula a concessão da medida para assegurar o direito à livre iniciativa e à exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade de proteger os supostos arbítrios estatais baseados na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Para tanto, menciona decisões judiciais reconhecendo a nulidade da Resolução no 56/2009 -ANVISA, dentre elas, a proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo (processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100), de cunho abrangente, visando demonstrar seu alegado direito líquido e certo ante a possibilidade de eventual coação ilegal a ser praticada pela Autoridade dita Coatora. Analisando os autos, verifico que as alegações da parte impetrante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo, cujas alegações formuladas são unilaterais, necessitando das informações da Autoridade Coatora para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda posta em juízo. Observe-se que o pedido da impetrante tem amparo em decisão judiciais em que não foram partes a impetrante e a ANVISA, inclusive na ação que tramitou perante a 24a Vara Federal de São Paulo, que declarou nula a RDC no 56/2009 -ANVISA, nos autos do Processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100. Logo, incabível a impetrante alegar em relação ao Distrito Federal, que é terceiro na referida demanda, até porque a decisão mencionada em nada se refere às partes ora litigantes. Dessa forma, não se pode falar em eventual ilegalidade a ser praticada pelos agentes da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Para mais, a utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura, ao menos neste instante processual, um exercício regular de direito, uma vez que a RDC no 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), proíbe, especialmente no seu artigo 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. No entanto, nessa análise preliminar, não há demonstração inequívoca de ilegalidade quanto a qualquer ato de restrição nos estabelecimentos da parte impetrante, bem como não vislumbro, a priori, ilegalidade ou abuso de poder na possível aplicação da Resolução RDC no 56/2009, ora atacada, já que, ao que se apresenta, possui finalidade intrínseca de proteção à saúde da população. De outro turno, possuem as Agências Reguladoras, dentre elas a ANVISA, prerrogativa da normatização, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde, à inclusão das substâncias mencionadas na Portaria, podendo, dentro da razoabilidade, proibir determinados procedimentos. Relembro que a ANVISA é autarquia federal em regime especial, criada pela Lei Federal no 9.782/1999, a qual tem por finalidade “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (artigo 6o). Com efeito, referida Lei conferiu a ANIVSA a competência para “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde”, consoante redação do artigo 7o, caput e artigo 2o, inciso III). A propósito, os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte impetrante comprovar categoricamente a possível ilegalidade ou abuso de poder a amparar a concessão de eventual pleito liminar, o que não verifico, neste juízo perfunctório, modo pelo qual o pedido de liminar deve ser indeferido. Por derradeiro, destaco que o c. STJ já se manifestou pela legalidade e legitimidade da ANVISA impor limites em relação aos procedimentos que possam prejudicar a saúde humana, como é o caso da RDC n. 56/2009 – ANVISA. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger." 2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária. 4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1571653/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, STJ, DJE: 28/08/2020) (g.n.) Nessa senda, é de se reconhecer que milita em favor da Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA n.o 56/09 - que proibiu, em todo o território nacional, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta' - a presunção de legalidade. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a ilustre Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. INTIMEM-SE.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 49944272), em síntese, que impetrou mandado de segurança destinado a assegurar o livre exercício de sua atividade laboral, consistente na prestação de serviço de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, diante da possibilidade de imposição, pelo órgão fiscalizador, de multa ou suspensão, com fundamento na Resolução no 56/2009, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Verbera que a ANVISA proibiu em todo o território nacional, por meio do ato normativo aludido, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos utilizados para “bronzeamento artificial com finalidade estética”, em decorrência da emissão de radiação ultravioleta. Nesse contexto, assevera que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região declarou a nulidade da Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, nos autos do processo no 0006475- 34.2010.4.03.6100. Acrescenta que a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, que declarou a nulidade da resolução aludida, já se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Argumenta que o referido provimento jurisdicional deve ser observado em todo o território nacional, o que assegura o livre exercício de sua atividade laboral no Distrito Federal. Aduz que o Excelso Supremo Tribunal Federal também já declarou a nulidade da Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, nos autos do ARE no 1.353.466-SP. Menciona, ainda, outros julgados no mesmo sentido. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja assegurando o livre exercício de sua atividade laboral, mediante utilização de equipamento de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 49944274 e Id. 49944275). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de assegurar o livre exercício da atividade laboral do agravante, consistente na prestação de serviço de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, diante da possibilidade de imposição pelo órgão fiscalizador de multa ou suspensão, com fundamento na Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada por meio da Lei no 9.782/1999, tendo sido descrita sua finalidade nos seguintes termos: “Art. 6o A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.” Para a consecução dessa finalidade foram atribuídas à ANVISA, dentre outras, as seguintes competências: “Art. 7o Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta Lei, devendo: (...) III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; IV - estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde; (...)” (Ressalvam-se os grifos). A Diretoria Colegiada da ANVISA, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução no 56/2009, com o seguinte teor: “Art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. § 1o Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético. § 2o A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado. Art. 2o Revoga-se a Resolução RDC no 308, de 14 de novembro de 2002. Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” (Ressalvam-se os grifos). O agravante alega que o ato normativo aludido teve sua nulidade declarada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do processo no 0006475-34.2010.403.6100. Em consulta aos autos do processo aludido, por meio do sistema eletrônico disponível, é possível perceber que se trata de ação submetida ao procedimento comum, de que o recorrente não integrou a respectiva relação jurídica processual. Note-se que a parte dispositiva da sentença proferida naqueles autos foi assim redigida: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim tornar definitiva a TUTELA ANTECIPADA e declarar a nulidade da Resolução RDC 56, de 11/11/2009 e, consequentemente, desobrigar as autoras de cumpri-la.” (Ressalvam-se os grifos). Nos termos do art. 506 do CPC “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Assim, o julgado mencionado pelo agravante não deve abranger eventual atuação do Centro da Vigilância Sanitária de Brasília, em cumprimento ao que determina a Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO No 56 DA ANVISA. NULIDADE DECLARADA POR JUÍZO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. COISA JULGADA. EFEITOS. APLICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1o da Resolução no 56 da ANVISA proibiu o uso de equipamento de bronzeamento artificial por meio de radiação ultravioleta para fins estéticos em todo o território nacional. 2. A sentença em ação coletiva proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo anulou a referida Resolução, com restrição dos seus efeitos à área de abrangência do sindicato autor, circunscrita ao Estado de São Paulo. 3. Não se reconhece a possibilidade de irradiação dos efeitos da sentença proferida em outro estado da federação à Administração do Distrito Federal, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, os quais estão limitados as partes do processo nas ações individuais, não atingindo terceiros, ex vi do artigo 506 do CPC, ou, como na hipótese dos autos, restrito a determinado espaço territorial, haja vista sua natureza coletiva. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1654855, 07031063420228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 10/2/2023) (Ressalvam-se os grifos). “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. NORMA EXPEDIDA PELA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. LEGALIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 3. "A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022.) 4. Por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, a fixação de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial abrange a competência regulamentar da ANVISA, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99. Precedentes. 5. Não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Distrital com base na Resolução no 56/2009 da ANVISA. 6. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1616314, 07024135020228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANVISA N. 56/2009. RECEIO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IDONEIDADE DOS ESTUDOS QUE FUNDAMENTARAM A RESOLUÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA REGULADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA MANDAMENTAL. 1. Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada. 1.1. À míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora no exercício de sua competência legal. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 2.1. A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. 3. O Mandado de Segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais praticados por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 3.1. Tem-se por inviável a concessão de Mandado de Segurança, baseada em eventual inidoneidade dos estudos que ensejaram a edição de ato normativo por parte de agência reguladora, porquanto se trata de controvérsia cuja solução exige dilação probatória. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). Convém observar que este Órgão Fracionário já se pronunciou anteriormente reconhecendo a possibilidade de abrangência dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo no 0006475-34.2010.403.6100 no âmbito do Distrito Federal. Ocorre que, na ocasião, ficou constatado nos autos que a autora havia integrado a relação jurídica processual formada no processo aludido. A propósito, examine-se a respectiva ementa: “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC N. 56/2009 DA ANVISA. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA À ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, concedeu a ordem mandamental vindicada pela impetrante, ora apelada, para determinar "que as autoridades coatoras que se abstenham de exigir, para regular funcionamento da impetrante, o cumprimento da RDC n. 56/2009 da ANVISA". 2. Na espécie, a controvérsia recursal se limita a analisar a oponibilidade da r. sentença, já transitada em julgado, proferida nos autos do processo n. 0006475-34.2010.4.3.6100, que tramitou na 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, à administração distrital. 3. Esclareça-se que, por meio do Termo de Interdição n. 54667, a Administração Pública distrital interditou o aparelho de bronzeamento artificial utilizado no estabelecimento comercial da parte apelada, sob o fundamento de que a utilização desse equipamento violaria o teor da Resolução RDC n. 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ato normativo este que proíbe, no art. 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. 3. Compulsando os autos, verifica-se que a matriz da pessoa jurídica apelada foi uma das autoras da ação judicial n. 0006475-34.2010.4.03.6100, que tramitou na 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, na qual foi declarada a nulidade da Resolução RDC n. 56 de 11/11/2009 da ANVISA, para "desobrigar as autoras de cumpri-la". 4. Anote-se que, muito embora o Distrito Federal não tenha sido parte no aludido feito, é certo que o quanto decidido naquele processo alcança, ainda que de modo reflexo, esse ente político, haja vista a norma objeto do reportado ato administrativo interditório ter sido declarada nula em relação à impetrante, ora apelada, expressamente a desobrigando de sua observância. Em rigor, se observada decisão judicial declarando a nulidade da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA em relação à ora apelada, conclui-se que esse ato normativo é a ela inaplicável em todo o território nacional, dadas a generalidade e abstração que são próprias das resoluções editadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 5. Desse modo, ainda que o Distrito Federal não tenha sido parte no processo judicial n. 0006475- 34.2010.4.03.6100, é cediço que deve observar o afastamento aplicação da RDC n. 56/2009 em relação à impetrante, ora apelada, que foi determinado nos referidos autos. 6. É que os limites subjetivos da coisa julgada, os quais se destinam a definir os sujeitos que estão impedidos de discutir novamente os provimentos judiciais definitivos, não se confundem com os efeitos legítimos que a sentença pode produzir sobre terceiros que, embora não figurem como sujeitos ativos ou passivos da relação jurídica versada no litígio, são titulares de relações jurídicas que com ela se relacionam ou que dela dependam, a exemplo do Distrito Federal, ora apelante, em relação ao feito n. 0006475- 34.2010.4.03.6100. Precedente do c. STJ. 7. Confira-se, no ponto, a clara lição do c. STJ: "A coisa julgada, nesse quadrante, pode ser sintetizada como sendo o instituto que torna imutáveis os efeitos decorrentes da sentença, sendo certo que, dentre os efeitos inalteráveis, inclui-se a denominada eficácia reflexa da decisão judicial. Esses efeitos reflexos nada mais são do que aqueles que se irradiam, legitimamente, sobre a esfera jurídica de terceiros que não tenham integrado quaisquer dos polos da lide originária. (...) A projeção ultra partes dos efeitos reflexos da sentença é consequência de sua eficácia natural, que se impõe a todos na exata medida do objeto do julgamento" (REsp 1763920/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018) 8. A par de tal quadro, afigura-se escorreita a r. sentença, ao conceder a ordem vindicada pela impetrante, ora recorrida, na petição inicial, tendo em vista que o ato interdição lavrado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal foi motivado em disposição regulamentar cuja nulidade já havia sido expressamente declarada, de forma definitiva, em relação à apelada, nos autos do feito n. 0006475-34.2010.4.03.6100, que tramitou perante a 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo. 9. Remessa necessária e apelação conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1364638, 07540570920208070016, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise, no entanto, não foi demosntrado que o recorrente tenha, de fato, integrado a aludida relação jurídica processual. Além disso, convém destacar que não há também notícias a respeito da existência de ato praticado pela autoridade apontada como coatora, tendente à obstar o livre exercício da atividade laboral do agravante, mesmo que de modo preparatório. Nesse sentido, atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. FINALIDADE ESTÉTICA. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO No 56/2009 DA ANVISA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO À LIVRE INICIATIVA. JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, dispõe: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". 2. A Lei 12.016/2009, ao regulamentar a ação, prevê o seu cabimento "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 3. A norma consagra o mandado de segurança preventivo desde que se demonstre - de plano - justo receio de iminente violação ao direito do impetrante. A natureza preventiva do mandado de segurança torna desnecessária a existência concreta de ato coator. O receio de ocorrência futura de ato que venha violar o direito líquido e certo do impetrante é suficiente ao cabimento do mandamus. O justo receio resta demonstrado "diante da constatação de situações fáticas concretas ou preparatórias por parte da autoridade indicada como coatora, suficientes a ensejar fundado temor ao impetrante" (STJ, RMS 19.438/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 05/09/2005). 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009. 5. Na hipótese, a fundamentação da impetrante não demonstra, de plano, a nulidade ou inaplicabilidade da Resolução 56/2009 da ANVISA - que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Além disso, não houve menção a qualquer ato preparatório ou ameaça concreta de interdição ao estabelecimento da impetrante. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para concessão de liminar no mandado de segurança impetrado. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1636569, 07212926220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar a respeito da questão de fundo ora em análise, ocasião em que assim decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA DE REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À SAÚDE. USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Segundo estabelece o art. 6o da Lei 9.782/99, compete à ANVISA 'promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras'. Por outro lado, os arts. 7o e 8o atribuem à referida agência o poder normativo-regulamentar necessário ao cumprimento de tal finalidade institucional. Assim, no exercício de suas atribuições legais e tendo constatado que a utilização de câmaras de bronzeamento, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa que justificasse a mera limitação do uso, para o qual não existe margem segura, a agência editou a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC no 56, de 09.11.2009, que em seu artigo 1o estatuiu: Art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Estabeleceu ainda o § 2o do citado artigo 1o, que 'a proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado'. A jurisprudência desta Casa tem reconhecido a legalidade da ação normativa da entidade reguladora. Isso porque o ato normativo já referido não foi motivado por meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, em razão de reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, indicando, ainda, que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 30 anos de idade, conforme se verifica nos documentos de fls.58/60. Sendo esta o quadro, se é que a parte autora está amargando prejuízos com a edição da resolução proibitiva, já que impossibilitada de utilizar comercialmente equipamento para bronzeamento artificial com finalidade estética, não há como deixar de reconhecer a supremacia do bem maior que se encontra ameaçado, qual seja a saúde de incontáveis seres humanos submetidos a tal procedimento. Há diversos precedentes das 3a e 4a Turmas desta Corte afirmando a higidez da ação normativa: (...) Legítima a ação regulatória da administração, não se pode afirmar caracterizado ato estatal ensejador de dano ao particular, devendo ser mantida a sentença de improcedência, a inadmitir o direito à indenização por danos materiais e morais (fls. 503-504, e-STJ). 2. Depreende-se da leitura do acórdão acima transcrito que o Tribunal local utilizou, corretamente, os seguintes argumentos para embasar seu decisum: a) a Anvisa possui o dever de regulamentar, controlar e de fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública; b) a legalidade da RDC/ANVISA 56/09 estaria estribada no seu poder de polícia, consistente no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores; e c) apenas prova técnica amplamente fundamentada e justificada poderia descaracterizar as conclusões dos órgãos supracitados, o que não existe nos autos. Trata-se, como visto, de argumentos irrespondíveis, juridicamente arrazoados. 3. De toda sorte, deve-se salientar que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 5. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 6. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.635.384/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 19/12/2016.) O recorrente também alega que o Excelso Supremo Tribunal Federal já declarou a nulidade da Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, por ocasião de decisão proferida no ARE no 1.353.466-SP. Ocorre que a decisão mencionada apenas negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, como é possível perceber pelo teor dos seguintes excertos a seguir transcritos: “Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. (...) Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator